Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739411-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PODEMOS RECORRIDO: FELIPE BARBOSA ALVES DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM REQUERIMENTO DO ELEITOR. MILITAR DA ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA IMPUTADA AO PARTIDO POLÍTICO. ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em casos como os dos autos, a constatação da imputação clara e evidente acerca do responsável pela alegada inscrição indevida da parte eleitora ao partido político confunde-se com a própria matéria de mérito da demanda. 2. Diante da incerteza acerca do órgão partidário que promoveu a filiação indevida do autor à agremiação partidária, mostra-se evidenciada a legitimidade do Diretório Nacional para figurar no polo passivo de demanda indenizatória fundamentada na ilicitude do ato objeto da lide. 3. É de total incumbência do réu, Diretório Nacional, conforme art. 373, II, do CPC, a comprovação clara e evidente da exclusão de sua responsabilidade em detrimento dos atos realizados pelos diretórios regionais do partido político, ônus probatório do qual, no entanto, o réu/apelante não se desincumbiu. 4. Frente à inexistência de prova robusta e incapaz de gerar dúvidas quanto ao órgão partidário que deu causa ao alegado ilícito, não há como ser afastada a responsabilidade do Diretório Nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular do autor/apelado. 5. Considerando as regras pautadas pelo ambiente profissional do autor/apelado, bem como a circunstância de ser autuado para investigação de transgressão militar a respeito de conduta proibida constitucionalmente, qual seja, a filiação partidária do militar, e a qual ocorreu de forma indevida e sem seu conhecimento/autorização, tem-se por configurado constrangimento ilegal que supera um aborrecimento trivial e que causou abalo na imagem e na honra do autor/apelado, diante, inclusive, do enquadramento deste como militar exemplar e sem históricos de punições até a ocasião. 6. A filiação partidária do autor/apelado, militar da ativa, sem a devida autorização, configura culpa in vigilando, pois ao apelante cabia o dever de supervisão dos atos de seus prepostos. 7. A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. 8. No caso dos autos, considerando que o recorrente não causou embaraços ao pedido de desfiliação partidária do autor/apelado, tendo prontamente enviado ficha de desfiliação e orientação para a realização do pedido de desligamento dos quadros partidários, é possível a redução do valor da compensação moral para quantia que se mostra adequada e proporcional à espécie, sobretudo, em atenção à capacidade econômica do ofensor e do lesado, à extensão do dano causado, bem como ao caráter pedagógico da condenação. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito. Suscita que caberia ao recorrido provar que a filiação foi realizada pelo Órgão Nacional do Podemos; c) artigos 15, 15-A, 42, §1o, todos da Lei 9.096/95 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que “caberia ao autor provar que o Diretório Nacional do PHS realizou a sua inscrição, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que determinar à parte a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil”. Entende que o Diretório Nacional do Podemos não tem qualquer envolvimento ou responsabilidade na suposta filiação irregular em comento, nem poderia ser responsabilizada por ato praticado por agremiação partidária local. Pede seja declarada a ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do Podemos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera que o acórdão combatido ofendeu os artigos 5o, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 3o, inciso I, da Emenda Constitucional no 111/2021, porquanto não levou em consideração o alcance dos efeitos do inciso I do artigo 3o da EC no 111/2021 no caso concreto dos autos. Pede seja declarada a ausência de responsabilidade do partido incorporador, uma vez que tal responsabilização conflita diretamente com os ditames constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 15, 15-A, 42, §1o, todos da Lei 9.096/95 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Igualmente não cabe dar curso ao recurso extremo no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 3o, inciso I, da Emenda Constitucional no 111/2021, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 9/6/2022 PUBLIC 10/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028